Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711782-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA FARIAS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FARIAS contra acórdão que o condenou às sanções descritas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 1o da Lei no 9.613/1998 (lavagem de capitais). O requerente postula a absolvição ao argumento de que sua condenação foi um erro judiciário. Alega que o órgão acusatório desde a denúncia não individualizou as condutas dos denunciados e que as provas demonstram, indene de dúvidas, que o Requerente não concorreu para o crime (organização criminosa) para o qual fora condenado. Pede o deferimento da medida liminar para que seja suspensa provisoriamente a execução até que seja julgada a presente Revisão Criminal, quando se espera ver reconhecida a incongruência entre a sanção aplicada e a evidência dos autos, bem como, a extensão de benefício que fora aplicada aos corréus (da ação n. 0007587-24.2016.8.07.0008). O pedido de liminar restou indeferido (i.d. 57318542). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissibilidade ou improcedência desta Revisão Criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende a revisão criminal com base no art. 621 do Código Penal, alegando ter havido erro judiciário diante da não individualização das condutas dos acusados. Ocorre que, salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não serve para reexaminar individualização da pena. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Porém, não apresentou o requerente nenhuma nova prova ou circunstância para comprovar a tese que defende. Conforme se verifica, o crime de organização criminosa em que o requerente foi condenado possui natureza permanente e restou-se devidamente comprovado nos autos que a permanência cessou em 31/08/2016, não havendo que se falar, portanto, em erro judiciário, como quer fazer crer o requerente. Da mesma forma, em atenção às provas produzidas nos autos, é possível constatar que a materialidade e autoria do acusado restaram comprovadas, como bem salienta o trecho do v. acórdão recorrido abaixo transcrito, não sendo possível a absolvição do acusado: “De fato, o acervo probatório constante nos autos demonstra que o réu ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FARIAS participou de negociações de lotes no “Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 4/11”. Ademais, restou comprovado que seu escritório era utilizado para reuniões entre membros da organização criminosa, assim como para a confecção de documentos fraudulentos envolvendo os lotes irregulares mediante a utilização de dados de “laranjas”. Com efeito, o conjunto probatório, mormente os relatórios policiais, aliados aos demais elementos de prova, mostraram-se suficientes à comprovação do delito. Cabe ressaltar, ainda, que os fatos criminosos imputados ao réu se deram durante a vigência da Lei no 12.850/2013. Segunda consta na denúncia (ID no 26108745), as atividades da organização criminosa tiveram início em 2008 e não cessaram após o advento da novatio legis incriminadora. Portanto, não há que se falar em ausência dos elementos caracterizadores do delito de organização criminosa, com consequente absolvição do acusado ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FARIAS, com base no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal”. Como se sabe, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator